Tribunal: TJSP
Processo: 1010697-12.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Dirigente Sindical
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Mandado de Segurança – Servidor público municipal – Pleito de afastamento para exercício de mandato sindical sem prejuízo dos vencimentos – Afastamento disciplinado no artigo 107, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos – Comando declarado inconstitucional por vício de iniciativa pelo Colendo Órgão Especial desta Corte – Vácuo legislativo que não inibe o afastamento da servidora na forma

Ementa:
Mandado de Segurança – Servidor público municipal – Pleito de afastamento para exercício de mandato sindical sem prejuízo dos vencimentos – Afastamento disciplinado no artigo 107, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos – Comando declarado inconstitucional por vício de iniciativa pelo Colendo Órgão Especial desta Corte – Vácuo legislativo que não inibe o afastamento da servidora na forma postulada – Efetividade da norma constitucional que assegura o direito reclamado – Segurança denegada – Recurso provido.